Tribunal: TJBA
Processo: 0561181-34.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0561181-34.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ARIVALDO DOS ANJOS SILVA

Advogado(s):
Defensora Pública Diana Furtado Caldas

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
EMENDATIO LIBELLI
. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, em concurso formal, por motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

2. Segundo a denúncia, o acusado, motivado por ciúmes da ex-companheira, conduziu deliberadamente um veículo automotor contra pessoas que se encontravam reunidas em um bar, atingindo diversas vítimas e realizando mais de uma investida com o automóvel.

3. A defesa requereu:
(i)
a desclassificação da conduta para delito diverso da competência do Tribunal do Júri, por ausência de dolo homicida;
(ii)
a declaração de nulidade da pronúncia em razão da inclusão da qualificadora do motivo fútil; e
(iii)
o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão:
(i)
saber se a inclusão da qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia configura hipótese de
mutatio libelli
ou de
emendatio libelli
;
(ii)
saber se existem elementos mínimos aptos a afastar a competência do Tribunal do Júri mediante desclassificação da imputação; e
(iii)
saber se as qualificadoras do motivo fútil, do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa das vítimas devem ser excluídas da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A descrição, na denúncia, de que o delito teria sido motivado por ciúmes permite a atribuição da qualificadora do motivo fútil por meio de
emendatio libelli
,
nos termos do art. 383 do CPP, sem necessidade de aditamento da denúncia, pois o acusado se defende dos fatos narrados e não da capitulação jurídica.

6. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos laudos periciais, enquanto os depoimentos das vítimas e da testemunha presencial constituem indícios suficientes de autoria e de
animus necandi
, evidenciados pela condução deliberada do veículo em direção às vítimas e pela realização de sucessivas investidas contra elas.

7. A desclassificação da imputação na fase de pronúncia somente é admissível quando inexistirem, de forma inequívoca, elementos indicativos de dolo homicida. Havendo dúvida acerca do elemento subjetivo, prevalece a competência constitucional do Tribunal do Júri.

8. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório. Existindo suporte probatório mínimo quanto ao motivo fútil, ao perigo comum e ao recurso que dificultou a defesa das vítimas, compete ao Conselho de Sentença apreciar definitivamente sua incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"1. A atribuição de qualificadora compatível com os fatos narrados na denúncia configura hipótese de
emendatio libelli
e dispensa aditamento da peça acusatória.

2. A desclassificação da imputação na fase de pronúncia somente é cabível quando demonstrada de forma inequívoca a inexistência de dolo homicida.

3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como suporte probatório mínimo das qualificadoras, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar definitivamente a intenção do agente e a incidência das circunstâncias qualificadoras."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 70, caput, e 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 383, 413, 418 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000905-46.2008.8.05.0216, Rel. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal, j. 25.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º

0
561181-34.2017.8.05.0001
, em que figuram, como Recorrente,
ARIVALDO DOS ANJOS SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, representado pela Defensora Diana Furtado Caldas, e, como Recorrido,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo integralmente a decisão de pronúncia em todos os seus termos
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de julho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06